Tribunal: TJMT
Processo: 1002763-26.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002763-26.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME FERREIRA DA SILVA - CPF: 058.721.551-82 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ORDEM DE CONTRATOS ASSINADOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NEGATIVA DE ASSINATURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – PRESSUPOSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de nota fiscal de entrega de produto assinada, havendo mera semelhança com a assinatura da parte promovente, mostra-se imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Sentença reformada.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, e procedente o pedido contraposto, bem como o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (20%) ante a comprovação da relação jurídica, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicia e PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR a parte autora ao pagamento do débito de R$ 1.851,03, sobre o qual deve incidir correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento.

Concomitantemente, é CONDENO a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, cujos valores fixo, respectivamente, nos montantes individualizados e cumulativos de 9% e 20%, ambos calculados sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, tudo conforme inteligência dos artigos 55 da Lei 9.099/95 e 85, § 2o, do CPC.

Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade recursal..

A parte promovente, nas razões recursais, se insurge quanto a assinatura aposta nos contratos, negando a assinatura dos documentos apresentados nos autos pela ré, requerendo o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, procedente o pedido contraposto, e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé ante a comprovação da contratação por conta da juntada de contratos assinados.

Pretende a parte Recorrente a reforma da sentença para reformar a sentença, pois afirma que não assinou o contrato e os demais documentos encartados aos autos.

A despeito do entendimento da magistrada
a quo
entendo que os argumentos que utilizou não merecem prosperar, uma vez que no presente caso é imprescindível a realização de perícia.

As assinaturas são semelhantes e, assim, mostra-se presente o pressuposto para a realização da perícia. A perícia somente deve ser descartada no caso de assinatura diversa a olho nu, ou idêntica a olho nu, o que não ocorre no caso dos autos.

Diante deste contexto, entendo é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, posto que há semelhança entre as assinaturas.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica e, via de consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023